Tribunal: TCU
Processo: 014.492/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação proferida em processo de auditoria que teve por objetivo avaliar os procedimentos de unitização em áreas do polígono do pré-sal, de responsabilidade da empresa Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação e de implementação de recomendações exaradas no Acórdão 72/2017-TCU-Plenário (relator Ministro José Múcio Monteiro) em razão da auditoria realizada na Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU e nas disposições da Portaria-Segecex 27/2009: 9.1.1. cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 72/2017-TCU-Plenário ; 9.1.2. implementadas as recomendações contidas nos itens 9.2, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 72/2017-TCU-Plenário ; 9.2. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 014.155/2016-8 , originador das deliberações ora monitoradas, com fulcro no art. 5o, inciso II, da Portaria Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009.